Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704108-78.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ESTHER LOROZA DE BRITTO DUTRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS E 20 HORAS. ANEXO DO TEXTO LEGAL. HORA TRABALHADA EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Distrital 5.008/2012 corrigiu o vencimento básico dos servidores da saúde e previu o pagamento da GATA sobre o vencimento correspondente ao padrão ocupado pelo servidor. De igual modo, fixou novo percentual da GATA, em escala decrescente, até sua extinção, sendo vedada qualquer redução salarial por força da aplicação da norma. 2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamentária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. A Lei n. 5.008, ao fixar os novos padrões de vencimento para as jornadas de 40 e 20 horas semanais, mantém a equiparação do custo da hora trabalhada. Nesse passo, não há que se falar em redução salarial. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral do tema, alega, em síntese, que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, caput, todos da Constituição Federal, ao argumento de que as Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013 estão sendo interpretadas equivocadamente pela Administração Pública, acarretando, assim, reflexos negativos à sua remuneração. Destaca que a não concessão do reajuste pleiteado e dos reflexos atrasados ofende o princípio da legalidade. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à invocada ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o tema em debate requer a interpretação de leis locais (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Determino que as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO CHAGAS, OAB/DF 24.885. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029